Tribunal: TJES
Processo: 5008379-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008379-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENIR ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008379-67.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDENIR ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos de anexados nos IDs 12433252, 12433253 e 12433256), defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VALDENIR ANTONIO DA SILVA
em face da r. sentença (ID 12433247) que, nos autos da Ação Indenizatória movida contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A decisão de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de anulação do auto de infração, por perda superveniente do interesse de agir, visto que a própria Administração já o havia cancelado. No mérito, julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
e
procedente o pedido de restituição do valor de R$ 880,41
(oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), referente à multa de trânsito paga indevidamente.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso (ID 12433248), devolvendo à apreciação desta Turma Recursal
exclusivamente a matéria relativa ao dano moral.
Sustenta que a instauração indevida do processo de cassação da CNH, somada ao constrangimento da abordagem policial e à necessidade de despender tempo e recursos para resolver o equívoco, ultrapassou o mero dissabor e configurou abalo moral passível de indenização.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 12433259), pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que
o processo administrativo foi prontamente arquivado após a defesa do autor, que não houve bloqueio na CNH
e que o próprio autor contribuiu para a instauração do processo ao não se defender tempestivamente da autuação originária.

É o breve resumo dos fatos.

A questão central a ser dirimida é se a instauração de processo administrativo para cassação da CNH do Recorrente, com base em auto de infração posteriormente reconhecido como nulo, enseja a obrigação de indenizar por danos morais.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença não merece reforma.

É fato incontroverso que o Auto de Infração de Trânsito nº BC00014623 foi lavrado erroneamente, imputando ao Recorrente a condução de veículo com a CNH cassada ou suspensa (art. 162, II, do CTB), quando, na verdade, não havia impedimento para dirigir (ID 12432980). Tal equívoco resultou na instauração do Processo Administrativo de Cassação nº 2023-B5C0J.

Contudo, para a configuração do dano moral, não basta a constatação de uma conduta ilícita por parte da Administração, é necessária a demonstração de que tal ato causou uma lesão a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade ou a integridade psíquica, que extrapole os aborrecimentos normais da vida cotidiana.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo de cassação foi arquivado em sua fase inicial. Ao apresentar sua defesa prévia, o Recorrente teve seu pleito prontamente acolhido pela Comissão Julgadora, que reconheceu o erro e determinou o cancelamento do procedimento em 28 de setembro de 2023 (ID 12432980). Conforme se extrai dos documentos juntados, não houve a efetiva aplicação da penalidade de cassação, nem mesmo a inserção de bloqueio no prontuário do condutor que o impedisse de dirigir (ID 12433239).

A situação, embora inconveniente e geradora de preocupação, não se revestiu de gravidade suficiente para caracterizar um dano moral indenizável. O
transtorno de ter de apresentar uma defesa administrativa para corrigir um erro do Poder Público, sem maiores desdobramentos práticos como a efetiva perda do direito de dirigir, insere-se no que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como "mero aborrecimento".

Ademais, conforme apontado pelo Recorrido, o próprio Recorrente deixou de impugnar o auto de infração no momento oportuno, o que permitiu que a multa se tornasse definitiva e desse origem ao processo de cassação. Embora essa omissão não afaste o erro original da Administração, demonstra que o agravamento da situação não pode ser imputado exclusivamente ao órgão de trânsito.

As alegações de que a abordagem policial foi vexatória e que houve coação para entrega do veículo a terceiro não foram comprovadas nos autos, não podendo servir de fundamento para a condenação.

Dessa forma, entendo que os fatos narrados configuraram um contratempo que não atingiu patamar de ofensa à dignidade do Recorrente, não se justificando a imposição de uma condenação por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)